Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707367-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUPAC BORGES PETRILLO AGRAVADO: ISABELA LIMA SOARES D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, tendo em vista a ausência de grave dano e o fato de que o procedimento originário é de jurisdição voluntária e apto apenas a aferir os requisitos extrínsecos do testamento particular. Precedente: (Acórdão 1334657, 07165505920208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021.) Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator